Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. LITIGANTE QUE NÃO ATENDE AO DEVER PROCESSUAL DE COMUNICAR AO JUÍZO O NOVO ENDEREÇO ONDE POSSA SER ENCONTRADA. PARTE NÃO LOCALIZADA PARA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA, POR MOTIVO EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL À AUTORA, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 6o E 77, V, AMBOS DO CPC. SITUAÇÃO QUE ENCERRA PRESSUPOSTO FÁTICO AUTORIZADOR DA INCIDÊNCA DA REGRA POSTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA, MAS REPUTADA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO COMANDO NORMATIVO POSTO NO ART 486, § 6o, DO CPC E DA ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM ENUNCIADO 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE EM DEMANDA EXECUTIVA. CONCORDÂNCIA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inércia da parte inércia por prazo superior a 30 dias configurada o abandono de causa, conforme previsto no art. 485, III, do CPC, e autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito desde que observado o procedimento de intimação disposto no § 1o do art. 485 do CPC.
2. Caso concreto em que descumpriu a parte autora a obrigação processual de manter atualizado nos autos seu endereço residencial ou funcional, tal como estabelecido no art. 77, V, CPC, situação que inviabilizou sua intimação pessoal na forma do § 6o do art. 485 do CPC. Inexistência de vício processual quanto ao reconhecimento de abandono de causa pela parte autora, ora apelante.
3. Para a demanda executiva, que tem como único interessado o credor/exequente, e para o processo no qual não há resistência do executado, notória é a desnecessidade de requerimento prévio do réu para extinção do feito. Hipóteses em que não tem aplicação o enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a concordância do réu deduzida em contrarrazões supre a falta da concordância da extinção do feito por abandono pela parte autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.